Tribunal: TJDFT
Processo: 0704951-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE BLOCO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. REALIZAÇÃO DE TRABALHO INTRAMUROS. AVALIAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Constatando-se a devida análise do pedido requerido e a fundamentação, ainda que breve, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

2. Segundo disposto no art. 15 do Provimento Geral da Corregedoria deste TJDFT, compete ao Juiz da Vara de Execuções Penais - VEP decidir sobre pedidos de remoção, ingresso e permanência de presos em estabelecimentos penais sujeitos a sua fiscalização.

3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.